Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-31.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000931-31.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: SARA BATISTA PESSOA DE ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PLEITO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL 55/2008. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO À ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e apelação adesiva interposta por SARA BATISTA PESSOA DE ARAUJO SANTANA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A autora, professora efetiva, pleiteia a ampliação de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais, com fundamento na Lei Municipal nº 55/2008. A sentença reconheceu seu direito à ampliação, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão central da controvérsia recursal reside no direito da parte autora à ampliação de sua carga horária para 40 horas semanais, com base na legislação municipal. Além disso, discute-se a possibilidade de indenização por danos morais devido à negativa do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir
3. A legislação municipal (Lei nº 55/2008) prevê a possibilidade de alteração da carga horária de 20 para 40 horas, desde que preenchidos requisitos como a existência de vaga e assiduidade. A autora atendeu a todos os requisitos legais para pleitear a ampliação de sua carga horária, sendo indevida a negativa do município.
4. A sentença de primeiro grau corretamente reconheceu o direito da autora, considerando a preterição indevida ao selecionar contratados temporários para vagas destinadas a professores efetivos.
5. Quanto aos danos morais, a jurisprudência estabelece que transtornos decorrentes de negativa administrativa, sem comprovação de violação à honra ou dignidade, não configuram dano moral passível de reparação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. O servidor público que preenche os requisitos legais tem direito à alteração da carga horária, sendo indevida a negativa da Administração Pública. 2. A frustração de expectativas administrativas, por si só, não configura dano moral passível de indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva tombados sob nº
8000931-31.2022.8.05.0081
, oriundas da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto/Ba, em que figuram como partes apelantes e apeladas
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
e
SARA BATISTA PESSOA DE ARAUJO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas partes autora e ré, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA